Tribunal: CARF
Processo: 15758.000476/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado o recolhimento parcial de contribuições destinadas à seguridade social, com base nos valores registrados no CNIS, a fiscalização lançará de ofício o débito apurado, sem prejuízo da penalidade aplicável, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
A apuração da base de cálculo do lançamento fiscal lastreada nos informes contidos na DIRPF não é considerada arbitramento ou aferição indireta.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15758.000476/2010-45
ACÓRDÃO
2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO CESAR BERNARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RECOLHIMENTO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Constatado o recolhimento parcial de contribuições destinadas à
seguridade social, com base nos valores registrados no CNIS, a fiscalização
lançará de ofício o débito apurado, sem prejuízo da penalidade aplicável,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
A apuração da base de cálculo do lançamento fiscal lastreada nos informes
contidos na DIRPF não é considerada arbitramento ou aferição indireta.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
2
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Weber Allak da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto. Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, e o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima foi substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 -
acórdão no 12-75.172, que negou provimento à impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.202.922-1.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 87/97):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.202.922-1, consolidado em
14/10/2010), no valor de R$ 15.588,30; acrescidos de juros e multas de ofício e de mora,
contra a pessoa física acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20/26),
refere-se às diferenças apuradas de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte do segurado contribuinte individual, incidentes sobre a
remuneração auferida como profissional liberal, no período de 01/2007 a 12/2009.
2. Informa a Auditoria Fiscal que através de consultas realizadas aos sistemas de
fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB, foram constatadas divergências entre os
valores declarados pelo sujeito passivo, a título de rendimentos auferidos pela
prestação de serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF, e os valores registrados como base de cálculo para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS.
2.1. Esclarece que o contribuinte, tendo sido intimado a apresentar documentos e
informações acerca das divergências apuradas, apresentou tão somente uma declaração
corroborando os valores apontados como recolhidos pela fiscalização.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O interessado manifestou-se (fls. 55/74), trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. a nulidade do lançamento;
3.2. que foi utilizado equivocado instrumento de constituição de crédito tributário, ou
seja, Auto de Infração, ao invés de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, conforme
prevê o art. 243, do Decreto 3.048/1999, acarretando nulidade por vício de forma;
3.3. que a base de cálculo foi apurada por arbitramento, sem que houvesse menção
formal à utilização do suscitado critério de aferição indireta, acarretando nulidade por
cerceamento de defesa;
3.4. que tal circunstância fica ainda mais notória diante do disposto no art. 597, IV, ‘b”, da
IN 03/2005;
3.5. que tampouco o Relatório Fiscal ou o Relatório de Fundamentos Legais fazem
referência ao disposto no art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei 8.212/1991;
3.6. que não se pode admitir é a sobrevinda de acórdão da DRJ sem o esclarecimento ao
contribuinte quanto à natureza e a origem do pretenso crédito previdenciário, ou seja, se
realmente sua constituição se deu pela utilização do critério da aferição indireta;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
4
3.7. que é incontroverso que o AFPS notificante se utilizou dos dados da DIRPF para
apurar o quanto devido, consoante Anexo II;
3.8. que para demonstrar os equívocos ocorridos, vem o contribuinte trazer aos autos por
amostragem, uma demonstração de que os valores lançados a título de base de cálculo da
contribuição social incidente está indevidamente majorada nestes autos;
3.9. que mais especificamente na competência 05/2007, a base de cálculo apurada foi de
R$ 11.486,04, enquanto que na DIRPF e no respectivo livro caixa há de forma expressa a
declaração de rendimentos no valor de R$ 11.466,04;
3.10. que todo o trabalho fiscal foi precariamente desenvolvido, eivando de nulidade o
presente lançamento previdenciário;
3.11. que toda a documentação do contribuinte, em especial sua DIRPF e o livro caixa fora
disponibilizada ao fisco previdenciário, nada justificando a utilização dos dados contábeis,
majorando indevidamente um inexistente passivo;
3.12. que é imperiosa a realização de diligências que retifiquem a plenitude do
lançamento, sob pena de prestigiar um lançamento revestido de incertezas e passível de
ser totalmente anulado;
3.13. que a multa de 75% é confiscatória, devendo ser reduzida para 20% por tratar-se de
um valor razoável e proporcional, tal qual reconhecido pelos tribunais pátrios.
4. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
VÍCIO DE FORMA. INEXISTÊNCIA.
O Auto de Infração é o instrumento correto para o lançamento das contribuições sociais
devidas e das penalidades aplicáveis.
AFERIÇÃO INDIRETA. INOCORRÊNCIA.
A apuração da base de cálculo do lançamento com base em Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física não é considerada aferição indireta.
ÔNUS DA PROVA.
Alegações desacompanhadas das respectivas provas não ensejam revisão do lançamento.
PENALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando esta se revelar desnecessária.
Cientificado da decisão, em 13/05/2015 (fls. 99/100), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, via postal, em 22/05/2015 (fls. 123), recurso voluntário (fls.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
5
102/122), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos: I – Preliminarmente: I.a) – Do equivocado instrumento de
constituição deste crédito tributário. Da nulidade do ato de lavratura desta precária autuação
fiscal; I.b) – Da apuração, por critério de aferição indireta, do pretenso crédito previdenciário
constituído: I.b.1) – Da precária fundamentação legal correspondente; I.c) – Dos incorretos valores
lançados como devidos neste AI. Da imperiosa necessidade de retificação deste precário
lançamento; I.d) – Da multa com efeito de confisco. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
judicial a motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, o afastamento do auto de infração
lavrado, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Requer, outrossim, que as intimações e comunicações fiscais expedidas, sejam
doravante encaminhadas ao escritório de seus patronos, sem prejuízo de eventual ciência na
competente repartição a se operar através de rotineiras diligências.
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 134),
sendo-me distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento, por uso
de instrumento de constituição do crédito tributário equivocado, falta de menção à utilização do
critério de arbitramento na apuração do crédito apurado e por precariedade de fundamentação
legal, e falta de menção à utilização do critério de arbitramento na apuração do crédito apurado,
infringindo preceitos constitucionais por cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do auto de
infração lavrado.
Contudo razão não lhe socorre.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações novamente repisadas nesta seara
recursal já foram apreciadas pela DRJ/RJ1, estando a decisão assim fundamentada (fls. 90/94):
Do alegado vício de forma no Auto de Infração
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
6
6. Protesta a Impugnante alegando vício na forma da autuação; posto que, ao seu ver,
amparada nos artigos 243, 244, c/c artigo 293 do RPS, deveria ser lavrada uma
Notificação de Lançamento, quando constatada a falta de recolhimento de qualquer
contribuição prevista naquele regulamento, e não a lavratura de Auto de Infração.
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Art. 244. As contribuições e demais importâncias devidas à seguridade social e não
recolhidas até seu vencimento, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, após verificadas e confessadas, poderão ser objeto de acordo, para
pagamento parcelado em moeda corrente, em até sessenta meses sucessivos,
observado o número de até quatro parcelas mensais para cada competência a
serem incluídas no parcelamento.
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada
pelo Decreto no 6.103, de 2007)
7. Ocorre que, com o advento da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, ocorreu a fusão
da Secretaria da Receita Federal - SRF, com a Secretaria da Receita Previdenciária,
resultando desta a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
8. A competência para fiscalizar as contribuições previdenciárias e a contribuição social
destinada a Outras Entidades (Terceiros), antes pertencente à SRP, passou à atribuição da
RFB. A referida lei, em conjunto com o Decreto no 6.103/2007, trata também do início da
vigência dos procedimentos ali disciplinados.
(...)
9. Depreende-se da leitura dos mesmos é que o Auto de Infração trata de um lançamento
de ofício para penalização de uma falta cometida e constatada pelo agente do órgão
competente. Destaque-se que a palavra falta, empregada no artigo, deve ser
compreendida de forma ampla, podendo abarcar tanto o não recolhimento de tributo, o
que acarretará o lançamento do tributo devido com a aplicação da respectiva multa de
ofício; e também, o descumprimento de um dever procedimental estampado em
legislação pertinente.
10. Por sua vez, a Notificação de Lançamento, pressupõe, em regra, a atuação do órgão
competente na cobrança de tributo sob sua responsabilidade, não se falando neste caso,
em punição por cometimento de alguma infração.
11. A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, também aborda o
tema em seu artigo 467:
Seção III
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
7
Do Auto de Infração ou Notificação de Lançamento pelo Descumprimento de
Obrigação Principal ou Acessória
Art. 467. Será lavrado Auto de Infração ou Notificação de Lançamento para
constituir o crédito relativo às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da Lei
no 11.457, de 2007.
Art. 468. A autoridade administrativa competente para a lavratura do Auto de
Infração pelo descumprimento de obrigação principal ou acessória, nos termos dos
arts. 142 e 196 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), e art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, é o AFRFB que presidir e executar o procedimento fiscal.
Parágrafo único. Considera-se procedimento fiscal quaisquer das espécies
elencadas no art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 1972, observadas as
normas específicas da RFB.
(...)
13. Assim, pelo todo exposto, entendo como correto o proceder do Auditor-Fiscal, ao
lavrar o Auto de Infração para cobrança da contribuição devida, bem como da penalidade
aplicável.
Da alegação de cerceamento de defesa
14. Argui a impugnante que a omissão da fundamentação legal do arbitramento realizado
acarreta a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa. Utiliza como argumento
de que a base de cálculo apurada se deu por aferição indireta, o disposto no art. 597, IV,
“b”, da IN MPS/SRP no 03/2005.
15. Cumpre, de início, esclarecer que a legislação aplicável é aquela vigente por ocasião
do lançamento fiscal, em respeito ao caput do art. 144 do CTN.
16. Assim, verifica-se que no momento do lançamento, não mais estava em vigor a IN
MPS/SRP no 03/2005, mas sim a IN RFB no 971/2009, que em seu art. 447, prevê:
Art. 447. A aferição indireta será utilizada, se:
I - no exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito
passivo, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do
lucro;
II - a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente;
III - faltar prova regular e formalizada do montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil;
IV - as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo não
merecerem fé em face de outras informações, ou outros documentos de que
disponha a fiscalização, como por exemplo:
a) omissão de receita ou de faturamento verificada por intermédio de subsídio à
fiscalização;
b) dados coletados na Justiça do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, ou em
outros órgãos, em confronto com a escrituração contábil, livro de registro de
empregados ou outros elementos em poder do sujeito passivo;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
8
c) constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em
vista o número de segurados constantes em GFIP ou folha de pagamento
específicas, mediante confronto desses documentos com as respectivas notas
fiscais, faturas, recibos ou contratos.
(...)
18. Com efeito, a partir da fusão das Secretarias da Receita Previdenciária e da Receita
Federal, passou a existir um órgão único denominado de Receita Federal do Brasil, o qual
abarcou as competências até então exercidas pelo Fisco Previdenciário. Assim, as
informações fiscais prestadas pelos contribuintes à Receita Federal não mais se
consideram dados coletados de outro órgão, mas dados obtidos internamente no âmbito
do próprio órgão arrecadador, com base em declarações dos próprios contribuintes.
Afasta-se assim a ocorrência de arbitramento ou de lançamento por aferição indireta.
19. E se não houve lançamento por arbitramento, tampouco há que se falar em omissão
de fundamentação legal e em cerceamento de defesa.
De fato, quanto as preliminares suscitas, vale registrar, que o presente feito seguiu
os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de
sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive intimando o
contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos
fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que a autuação está amparada nos fatos
descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto
devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o auto de infração está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório
que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude – sendo
certo, diga-se de passagem, que o lançamento teve por base declarações prestadas pelo próprio
contribuinte (DIRPF e CNIS), inexistindo assim o arbitramento alegado, bem como eventual
apuração de valores por aferição indireta, aliás como bem fundamentado na decisão recorrida –
inexistindo o cerceamento de defesa aventado.
Em relação a suposta inconstitucionalidade acerca da natureza confiscatória da
multa de ofício aplicada, nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria já se encontra
sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
9
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa
suscitadas.
Mérito
Das diferenças de contribuições previdenciárias apuradas:
O litígio recai sobre as diferenças apuradas de contribuições previdenciárias,
correspondentes à parte do segurado contribuinte individual, incidentes sobre a remuneração
auferida como profissional liberal, no período de 01/2007 a 12/2009, importando na apuração do
crédito tributário, no valor de R$ 24.754,74, já incluídos os encargos legais, conforme se
depreende do AIOP - DEBCAD no 37.202.922-1, consolidado em 29/05/2009, com ciência da
contribuinte em 01/07/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 87/97) e aliado às informações contidas no auto de
infração e no relatório fiscal e anexos (fls. 3/46), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que as diferenças apuradas tiveram
como base os valores de remuneração percebida mensalmente pelo contribuinte de pessoas
físicas, subtraindo-se a base de cálculo relativa aos recolhimentos efetuados observado o limite
máximo do salário de contribuição, cujas diferenças foram apuradas da análise dos rendimentos
informados na DIRPF e dos valores registrados no CNIS, conforme detalhado no relatório fiscal (fls.
20/26), inexistindo assim eventual ocorrência de arbitramento ou de lançamento por aferição
indireta, como alegado na peça recursal – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 94/95), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Do alegado erro na base de cálculo
20. Aponta ainda a utilização equivocada da base de cálculo, mais especificamente em
relação à competência 05/2007. Afirma que a base utilizada no valor de R$ 11.486,04 não
encontra respaldo na DIRPF e nem no Livro Caixa.
21. A cópia da DIRPF de fls. 41 demonstra justamente o contrário, que a base de
cálculo utilizada no lançamento foi exatamente a que foi declarada pelo próprio
contribuinte, inexistindo quaisquer divergências. No que tange ao Livro Caixa,
supostamente exibido à fiscalização, verifica-se que o Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal (fls. 35) não faz menção ao exame deste documento.
Tampouco a Impugnante faz juntada do Livro para demonstrar erro na Declaração,
pelo que entendo não ter logrado demonstrar qualquer vício material no
lançamento, que justifique sua retificação.
22. Quanto ao ônus do impugnante de demonstrar suas alegações, transcrevemos trecho
da obra de Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, in Processo Administrativo Tributário, São
Paulo, Malheiros Editores, 2000, p. 184:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
10
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas da produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal”.
Destarte, restando apurado o crédito tributário sobre as diferenças de
contribuições previdenciárias recolhidas no período autuado, bem como tendo sido observado as
alterações trazidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em relação à
sistemática de aplicação da multa de ofício prevista na Lei no 8.212/91 – cabendo a fiscalização
aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício – correta a autuação e a decisão recorrida, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização de diligência afim de apurar a certeza e liquidez do crédito tributário, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação à matéria autuada, na exata dicção da
legislação de regência. Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no processo fiscal
a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art.
18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias, calcular a exigência e formalizar
o lançamento para constituir o crédito tributário devido, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos constituídos acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, porquanto tal pleito não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo tema já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito em NEGAR
PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume o auto de infração lavrado.
É como voto.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.059 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000476/2010-45
11
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 145
DF CARF MF
Original